Tribunal: TJSP
Processo: 0005262-19.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Uso de documento falso e falsidade ideológica – Absorção do segundo crime pelo primeiro – Princípio da consunção.
2. Penas – Elevação das básicas a título de má antecedência, identificada com base em condenação anterior que revela reincidência, em afronta ao disposto na Súmula 241 do STJ, e em delito posterior, referência inidônea para o fim consignado – Exclusão da circunstância judicial

Ementa:
1. Uso de documento falso e falsidade ideológica – Absorção do segundo crime pelo primeiro – Princípio da consunção.
2. Penas – Elevação das básicas a título de má antecedência, identificada com base em condenação anterior que revela reincidência, em afronta ao disposto na Súmula 241 do STJ, e em delito posterior, referência inidônea para o fim consignado – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do correspondente acréscimo.
3. Regime aberto – Impossibilidade – Reincidência.
4. Substituição – Não cabimento – Natureza das condenações anteriores indica que não socialmente recomendável a medida.